Tribunal: TJSP
Processo: 1003181-41.2017.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Construção de muro irregular, gerando acréscimo de área ao réu.Ação jugada procedente. Insurgência. Descabimento. Autores que possuem legitimidade para a propositura da presente ação, a fim de defender seu imóvel contra atos de terceiros. Posse e invasão devidamente demonstradas com a documentação trazida aos autos que comprova a invasão praticada pelo ré. Sentença

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Construção de muro irregular, gerando acréscimo de área ao réu.Ação jugada procedente. Insurgência. Descabimento. Autores que possuem legitimidade para a propositura da presente ação, a fim de defender seu imóvel contra atos de terceiros. Posse e invasão devidamente demonstradas com a documentação trazida aos autos que comprova a invasão praticada pelo ré. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003181-41.2017.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante LIRIA
CONCEIÇÃO FRANCO HAECK, são apelados MARIA ESMÉRIA DE OLIVEIRA
RIBEIRO e VERA HELENA DE OLIVEIRA ALVES FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003181-41.2017.8.26.0666 -Voto no 40866 - Silvio
2
VOTO No: 40866
APEL.No: 1003181-41.2017.8.26.0666
COMARCA: Artur Nogueira
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Roseli José Fernandes Coutinho
Apte : Liria Conceição Franco Haeck
Apdo : Maria Esméria de Oliveira Ribeiro e Vera Helena de Oliveira Alves Ferraz

Apelação. Obrigação de fazer. Construção de muro
irregular, gerando acréscimo de área ao réu.Ação jugada
procedente. Insurgência. Descabimento. Autores que
possuem legitimidade para a propositura da presente ação,
a fim de defender seu imóvel contra atos de terceiros.
Posse e invasão devidamente demonstradas com a
documentação trazida aos autos que comprova a invasão
praticada pelo ré. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 193/198, embargada e aclarada à fl. 203, que julgou improcedente a
ação ajuizada para condenar a requerida a desfazer o muro divisório construído sob a
propriedade da parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de ser executada pelos
autores às expensas da requerida. Condenada a requerida, também, no pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Sustenta a apelante que não há prova nos autos da construção
do muro em local irregular, que o muro foi construído para regularizar a correta
divisão dos imóveis, bem como de que realizou empréstimo bancário para a
construção do muro.
Afirma que não pôde pagar os custos de perito para verificação
dos fatos alegados pelos apelados, os quais reafirma que não comprovados ou
corretamente especificados e ainda que tenha supostamente invadido 20 ou 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003181-41.2017.8.26.0666 -Voto no 40866 - Silvio
3
metros quadrados da área dos apelados, essa quantia é menos de 0,5% da área
total, ou seja inferior à vigésima parte do imóvel dos autores com o que requer o
provimento do recurso para se manter o muro como construído ou que seja
convertida a demolição do referido muro em indenização por perdas e danos pelo fato
de a invasão ser inferior a 0,5% do imóvel dos apelados, com a inversão total da
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, foi recebido no
efeito devolutivo.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque todos os frágeis argumentos tecidos pela recorrente
que esbarram na conclusão da r. sentença e ficam prontamente rechaçados.
Foi na qualidade de possuidores do imóvel mencionado na
inicial que os autores ajuizaram a presente ação, com o fito de impedir que a ré
prosseguisse com seu intento de alterar o muro divisório entre as propriedades.
As fotos juntadas aos autos demonstram que o muro erigido
pela ré para supostamente dividir as propriedades já invadia parte do terreno dos
autores, na medida em que ultrapassa a linha de construção da casa, alcançando
parte considerável da propriedade das autoras, conforme se pode observar das fotos
juntadas pelas autoras às fls 4/6.
Mesmo tendo obtido ordem judicial que vedava a continuação
da malfada obra, a ré prosseguiu com seu malicioso intento, construindo muro que
invadiu ainda mais a propriedade das autoras, conforme afirma a ré em seu recurso,
ao afirmar que quando recebeu a citação o muro já estava concluído.
Merece destaque que as fotos juntadas pela própria ré
demonstram a invasão do imóvel das autoras, não se podendo arguir que é a cerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003181-41.2017.8.26.0666 -Voto no 40866 - Silvio
4
de anterior construção que se encontra irregular.
Assim, por evidente o direito das autoras, outro não poderia ser
o desfecho da presente ação que não fosse o decreto de procedência do pedido, com
as consequências dele decorrentes (execução da multa arbitrada pelo
descumprimento da ordem inicialmente concedida e determinação de desfazimento
da construção).
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica